Tribunal: TJPA
Processo: 0003336-10.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente - DE OFICIO EXCLUÍDO A QUALIFICADORA DO USO DA ARMA BRANCA, nos termos da Lei n. 13.654/2018, novatio legis in mellius, e por conseguinte o aumento de 1/3 (um terço) procedido, passando o quantum definitivo a ser o da segunda fase da dosimetria da pena - 04 (quatro) de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo o regime semiaberto nos termos da fundamentação do voto. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. APLICADO DE OFICIO A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A MAJORANTE E ALTERANDO O QUANTUM FINAL DA PENA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: LUAN ANDERSON LOPES SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
NÚMERO N.º 0003336-10.2014.8.14.0049

EMENTA:
APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente
- DE OFICIO EXCLUÍDO A QUALIFICADORA DO USO DA ARMA BRANCA,
nos termos da Lei n. 13.654/2018,
novatio legis in mellius,
e por conseguinte o aumento de 1/3 (um terço) procedido, passando o
quantum
definitivo a ser o da segunda fase da dosimetria da pena - 04 (quatro) de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo o regime semiaberto nos termos da fundamentação do voto.
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. APLICADO DE OFICIO A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A MAJORANTE E ALTERANDO O QUANTUM FINAL DA PENA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Seção do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e lhe negar provimento nas razões recursais e de oficio aplicar a novatio legis in mellius, excluindo a qualificadora do uso da arma branca e o aumento de 1/3 (um terço) procedido,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL
APELANTE: LUAN ANDERSON LOPES SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0003336-10.2014.8.14.0049

R e l a t ó r i o

LUAN ANDERSON LOPES SILVA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel.

Narra à denúncia que no dia 06 de junho de 2014, por volta das 16h30min, a vítima Massilene Tavares de Sousa Araújo trafegava em pública quando foi abordada pelo apelante que mediante grave ameaça exercida com uma faca subtraiu seu aparelho celular. Que acionada a polícia e após diligencias conseguiram localizar o recorrente com a quantia de R$ 55,00, tendo este confessado a prática do crime, bem como, que havia vendido o aparelho subtraído para Renato Lameira da Silva pelo referido valor. Que procurado a pessoa indicada, foi encontrado com esta a
res furtiva
, informando que o apelante tinha lhe dito que era seu.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a sua absolvição por ausência de provas, suscitando que a sentença condenatória não pode se basear apenas nas palavras da vítima.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a sua absolvição por ausência de provas, suscitando que a condenação não pode se basear apenas na palavra da vítima
.

Da análise dos autos, não assiste razão ao apelante, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas, pelo Auto de sua prisão em flagrante (fls. 08), Auto de apresentação e Apreensão (fls. 22) e pelos depoimentos constantes dos autos.

A vítima em juízo, ouvida em juízo às fls. 72, corroborando com o depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmou que estava saindo da escola, ocasião em que foi abordada pelo apelante que ameaçando furar-lhe com uma faca subtraiu seu aparelho celular, tendo empreendido fuga. Que solicitou ajuda a populares e que acionada a policia conseguiram encontrar seu aparelho, já na posse de outra pessoa e na Delegacia reconheceu o recorrente, o qual estava com a importância de R$ 55,00 referente à venda do bem subtraído. (mídia fls. 74)

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva das testemunhas, ouvidas em juízo, VALMIR BORGES PINHEIRO, Policial Militar que participou da prisão do recorrente, bem como, RENATO LAMEIRA DA SILVA, preso com o celular da vítima, o qual havia comprovado do apelante ( fls. 86/89 - depoimento prestados em mídia).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime, inclusive pelo depoimento da vítima que foi prestado de forma coerente e harmônica com as demais provas.

Como é cedido a palavra da vítima em crimes dessa natureza, cotejado com outros elementos de provas, assume extrema relevância.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. Omissis
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. Omissis
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

De oficio
verifica-se que o roubo restou majorado na terceira fase em 1/3 (um terço) pelo emprego da arma branca. Ocorre que a Lei n. 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB excluiu de seu rol a qualificadora do uso de arma branca.
Assim, com base na
novatio legis in mellius,
a teor do artigo 5º, inciso XL da Constituição Federal, excluo a qualificadora do uso da arma branca e por conseguinte o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena,
passando o
quantum
definitivo a ser a que resultou na segunda fase - 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa. Mantenho o regime semiaberto, por possuir vetor judicial negativo, nos termos do artigo 33, § 3º do CPB.

Insta salientar que embora a Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), em vigor desde 23/01/2020, prevê o uso de arma branca como causa de aumento da pena. No entanto a referida lei mais gravosa não pode retroagir.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego provimento nas razões recursais
, mas de oficio com base na
novatio legis in melliu (
Lei n. 13.654/2018), excluo a qualificadora do uso da arma branca e por conseguinte a majorante de 1/3 (um terço), alterando o
quantum
definitivo para
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, mantendo o regime semiaberto, nos termos do voto.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora